Tribunal: TJBA
Processo: 0002832-38.2014.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002832-38.2014.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSÉ EVANIO DE ARAUJO Advogado(s): RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL ANTERIOR A 1988. CONTRATAÇÃO EM CARGO COMISSIONADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VERBAS PRESCRITAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002832-38.2014.8.05.0248, originário da 2ª Vara dos Feitos de Relações Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA, tendo como Apelante JOSÉ EVANIO DE ARAUJO e Apelado o MUNICIPIO DE SERRINHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .